Tribunal: TJMT
Processo: 1013896-38.2022.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013896-38.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), MOISES BATISTA DE SOUZA - CPF: 107.126.608-01 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), ERICA RUBIA MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 029.737.961-56 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE PROPRIEDADE – EMENDA A INICIAL - PEDIDO NÃO ATENDIDO – INÉRCIA DO DEMANDANTE – DOCUMENTO INDISPENSÁVEL – EXTINÇÃO DA AÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O registro do veículo em nome de terceiro alheio à lide acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular.

Tendo determinação para emenda a inicial, no prazo legal, a apelante não o fez, mantendo-se resistente a determinação judicial, se tratando de documentos imprescindíveis, importa na extinção do feito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Banco PAN S.A.
em face de sentença, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizado em desfavor de
Erica Rubia Machado de Oliveira
, extinguiu a demanda, sem resolução de mérito, indeferindo a petição inicial, nos termos do artigo art. 485, I, do CPC.

A parte Apelante assevera que a sentença merece reforma, uma vez que afronta os princípios do aproveitamento dos atos processuais e celeridade do processo, implicando em prejuízo à demandante que precisará repetir o ajuizamento da demanda, movimentando - desnecessariamente – a máquina judiciária.

Afirma que a escolha pelo juízo 100% digital é facultativa, contudo, não foi respeitada pelo juízo sentenciante, descabendo o indeferimento da petição inicial frente à falta singular da indicação de endereço eletrônico.

Dessa forma, pugna pelo provimento do recurso a fim de anular a sentença recorrida e a consequente devolução do feito para seu regular prosseguimento.

Sem contrarrazões, pela ausência de angularização processual.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT,
data registrada no sistema
.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Banco PAN S.A.
em face de sentença, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizado em desfavor de
Erica Rubia Machado de Oliveira
, extinguiu a demanda, sem resolução de mérito, indeferindo a petição inicial, nos termos do artigo art. 485, I, do CPC.

Nos fundamentos da sentença, o juízo
a quo
afirma que a inércia do demandante em proceder com os esclarecimentos quanto à titularidade dominial do bem litigioso, acarreta no indeferimento da petição inicial.

Por sua vez, a Apelante limita-se em defender que a escolha pelo juízo 100% digital é facultativa, contudo, não foi respeitada pelo juízo sentenciante, descabendo o indeferimento da petição inicial frente à falta singular da indicação de endereço eletrônico.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o Banco PAN S.A. ajuizou a presente Ação de Busca e Apreensão em desfavor de
Erica Rubia Machado de Oliveira em razão de inadimplência de um contrato de financiamento firmado entre as partes em que tem por objeto o veículo modelo ONIX 1.0MT LT, Placa PXX5565.

Identificando que o veículo consta registrado em nome de terceiro, o juízo
a quo
proferiu o despacho de Id. 149854247, determinando a intimação do Demandante, ora Apelante, para que procedesse com a emenda a inicial esclarecendo as informações sobre à titularidade dominial do bem objeto da lide, bem como que indicasse endereço eletrônico e acesso telefônico móvel que permitisse a inclusão da demanda pelo rito do juízo 100% digital.

Diante da inércia do Demandante, a petição inicial foi indeferida, extinguindo a demanda, se resolução do mérito,
nos termos do artigo art. 485, I, do CPC.

Com efeito, o Apelante move o presente recurso que, analisando seus fundamentos, apresenta seu inconformismo tão somente no que desrespeito a indicação de endereço eletrônico e acesso telefônico móvel que permitisse a inclusão da demanda pelo rito do juízo 100% digital, nada se referindo à titularidade dominial do veículo.

In casu
, verifica-se que o veículo encontra-se em nome de terceiro estranho à lide, conforme documento de Id. 149854242 pág. 19, fato este que acarreta a extinção do processo sem resolução de mérito.

Neste seguimento:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“
O registro do veículo em nome de terceiro alheio à lide acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular
( CPC/2015 485 IV).(TJ-DF 07074923120178070003 DF 0707492-31.2017.8.07.0003, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 20/08/2020, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/09/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).”

(N.U 1003702-89.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 28/06/2022) g.n.

Assim, determinada a emenda a inicial, no prazo legal, para prestar esclarecimentos sobre à titularidade do bem, o Apelante não o fez, mantendo-se resistente a determinação judicial, portanto, correta a extinção do feito.

Não há fundamento a anular a sentença, tampouco dispensar a emenda a inicial quanto a exigência de documentos imprescindíveis.

E, não atendido o comando judicial é de ser extinto o feito. O artigo 321 do CPC: “
O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial
”.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/EXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ARTIGO 321 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A sentença apreciou o pedido da parte, e,
tendo determinação para emenda a inicial, no prazo legal, a apelante não o fez, mantendo-se resistente a determinação judicial, se tratando de documentos imprescindíveis, importa na extinção do feito.

(N.U 1022039-14.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022)” g.n.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e mantenho inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023